Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713547-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MAURICIO WEBER SEBBA, EDSON SEBBA, SONIA MARIA WEBER SEBBA AGRAVADO: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra opostos contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal (id 46558432 e 46137635). Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba sustentam que a decisão embargada padece de omissão, pois deixou de observar que os Embargantes impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme se depreende das petições anexas em Id no 45624277 e Id no 46100178. Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão (id 46558432). As contrarrazões foram apresentadas (id 46991108). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar ou aclarar a decisão omissa, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem como regra caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário n. 956.677/DF). O objetivo da norma é o de evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A depender da densidade ou da relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Não se observa omissão que possa ensejar a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes suscitadas por Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba foram devidamente analisadas. Verifico que a decisão enfrentou e superou todas as teses relevantes sustentadas no presente recurso, mediante a seguinte fundamentação: Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0738744-82.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação à penhora, assim redigida (id 152313284 dos autos originários): (...) Verifico que as razões do presente agravo de instrumento são mera reprodução dos argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença, sem o devido cotejo da decisão agravada (id 149288015). O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba não impugnam os fundamentos da decisão agravada, apenas repetem a mesma redação da impugnação ao cumprimento de sentença com o acréscimo do requerimento de efeito suspensivo. A decisão rejeitou o pedido de indenização pelas benfeitorias, pois a pretensão não foi objeto do título executivo judicial e deveria ser veiculado em ação própria. Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba apenas reiteram que deveria ser realizada perícia para avaliar as benfeitorias. A decisão sustenta que o segundo acordo formulado pelas partes não compreende o item ii do dispositivo da sentença (pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos), razão pela qual se trataria de obrigação plenamente exigível. Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba não se manifestam quanto à exequibilidade da obrigação do item ii do dispositivo da sentença (pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos), inclusive afirmam que o Juízo de Primeiro Grau decidiu que o item “ii” do dispositivo da sentença deveria ser objeto de “via processual adequada”, de forma que não foi contemplado no cumprimento de sentença n. 0711082-51.2019.8.07.0001. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não houve excesso de execução, pois a cobrança de multa contratual estava prevista na sentença condenatória e o período cobrado está adequado, pois a data inicial corresponde ao início do processo (setembro de 2016) e o acordo entabulado foi descumprido. Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba não contra-argumentam a tese do Juízo de Primeiro Grau, apenas afirmam que a data inicial deveria corresponder à celebração do acordo e não fazem menção aos efeitos do descumprimento do ajuste. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Os fundamentos apresentados não se mostram aptos a infirmar o posicionamento adotado. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses de Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba não constitui motivação idônea para reputá-lo omisso ou contraditório. Não houve a confirmação de qualquer vício no julgado impugnado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que esta espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator